Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS AZEVEDO FIGUEIREDO contra a r. decisão que, proferida nos autos de ação indenizatória em que se pretende a condenação do Réu/Agravado pelos danos materiais decorrentes da alegada incorreção no pagamento dos valores depositados em conta do PASEP que lhe eram devidos, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, por corresponder ao domicílio do Autor/Agravante, bem como ao domicílio do Réu em relação ao ato que deu origem ao presente feito. A decisão agravada assim fez constar, in verbis: “1. Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato àquele atribuído, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. 2. A parte autora tem domicílio na cidade de Macapá/AP e o saque dos valores depositados em conta do PASEP àquela vinculada, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada no mesmo Município. 3. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 4. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela parte autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. 7. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. 8. Pensar de forma diversa seria permitir que a parte autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 10. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Macapá/AP, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP. 11. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, via redistribuição. 12. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a manutenção da competência no juízo de Brasília, argumentando ser o local onde se encontra a sede da pessoa jurídica ré, a teor do que prescreve o art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Invoca a incidência da norma descrita no art. 46, § 1o, do referido Código, bem como da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Assevera que o declínio da competência feita pelo Juízo de origem representa negativa de acesso à justiça, motivo pelo qual merece reforma a decisão agravada. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada e declarada a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o feito. Preparo regular no ID 61936580 e no ID 61936581. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. Embora não desconheça o advento da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, a qual deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, reputo prudente esperar a manifestação do Réu/Agravado, em contraminuta, acerca da questão posta, por não vislumbrar premente prejuízo às partes caso sua análise seja feita no julgamento do mérito do presente recurso, cujo processamento é célere por natureza. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo, devendo os autos permanecerem no Juízo de origem, até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 26 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator